Tribunal: TJSP
Processo: 0009024-76.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
FALTA GRAVE – Posse de aparelho celular – Art. 50, VII da LEP – Elementos probatórios que comprovam a posse do objeto apreendido pelo agravante – Tipicidade da conduta - Decisão mantida - Perda de 1/3 dos dias remidos justificada – Interrupção do lapso para a progressão no regime correta - Agravo improvido - (voto 43503).